Tribunal: TJES
Processo: 5000391-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000391-36.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES
e
OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Sabe-se que não se pode inovar em sede recursal, sendo vedada a arguição de fatos novos não debatidos
no primeiro grau de jurisdição, so
b pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. Esta inovação somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar acolhida para conhecer parcialmente do recurso.

2. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do CPC, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

3. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer
parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000391-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000391-36.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES
e
OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Como fiz contar em relatório, cuida-se de

embargos de declaração
(ID
1732167
)
opostos contra v. acórdão
(ID
1643054
)

que
,

à unanimidade
,
negou
provimento ao

recurso interposto.

A parte embargada, ao observar os termos dos aclaratórios, aduz que o embargante equivocou-se quanto a existência de contradição no julgado sobre a a
tualização de crédito concursal respectivo à multa administrativa aplicada pelo embargado,
tratando-se de
alegação
nov
a
e estranh
a
ao objeto do recurso.

De fato, após compulsar os autos, verifico que o argumento não pertence às teses defensivas até então adotadas. Até mesmo porque o crédito aqui executado refere-se tão somente aos honorários advocatícios, que possui natureza extraconcursal.

Sabe-se que não se pode inovar em sede recursal, sendo vedada a arguição de fatos novos não debatidos
no primeiro grau de jurisdição, so
b pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. Esta inovação somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

D
iante do exposto, sem maiores delongas,
acolho a preliminar para conhecer parcialmente do recurso.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000391-36.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES
e
OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-
se

de
embargos de declaração
(ID
1732167
)
opostos contra v. acórdão
(ID
1643054
)

que
,

à unanimidade
,
negou
provimento ao

recurso interposto.

Irresignado, o embargante aduz haver omissão no julgado sobre a necessidade de levantamento do depósito caução.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

C
ontemplando as alegações formuladas pel
o

recorre
nte, observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento
firmado
por esta corte de justiça e não que tenha havido omissão no julgamento.

Vejamos o que
restou
assentado no
acórdão

objurgado:

“
(...)
Inicialmente, destaco que a
jurisprudência do
Tribunal da Cidadania
,
no sentido de que
'
(...)
como o art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que
'
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
'
, a submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele.
(...)
'
(EDcl no AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 15/08/2018)

N
os autos do processo
nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital
do
Rio de Janeiro, foi proferida decisão
homologatória da proposta
de recuperação apresentada,
ocasião
em que

assentou as seguintes
orientações
:

'
(...)
2. Os processos que tiverem por objeto
créditos concursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

3. Os processos que tiverem por objeto
créditos extraconcursais
devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito.
(...)
'

Extrai-se a relevância da data do trânsito em julgado da sentença de origem, sobretudo para fins de determinar se a ocorrência foi anterior ou posterior ao deferimento da recuperação judicial, que se deu em 21/06/2016.

Conclui-se, dessa maneira, que se o trânsito em julgado ocorreu antes da decisão do juízo recuperacional, resta inviabilizada a pretensão recursal da empresa executada de levantamento das quantias depositadas.

Ao contrário, em se tratando de crédito de natureza extraconcursal, cujo fato gerador
(trânsito em julgado em 05/03/2018) é posterior a
2
1
/06/
2016,
destaca a possibilidade de
conversão do depósito judicial em renda a favor dos cofres públicos.

Não desconheço a existência de divergência jurisprudencial sobre a questão no próprio Tribunal da Cidadania, no entanto, me filio à conclusão alcançada pela
2ª Seção, ao interpretar
a redação dada ao
art. 49 da Lei nº 11.101/2005 no julgamento do REsp nº 1.841.960-SP,
em que

ressalta
a inexistência de re
lação de acessoriedade entre o crédito buscado na ação
(direito substancial discutido na lide)
e os honorários de sucumbência resultantes do processo,
conquanto
os
últimos
remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono.
(...)”
(sem grifo no original)

Como visto, de simples leitura do acórdão, resta evidente que o embargante pretende rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo omissão capaz de conduzir ao provimento deste recurso.

Na espécie, a decisão impugnada se exteriorizou de forma clara e precisa, com base nas provas e informações contidas nos autos, sendo certo que a
solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Ademais, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Importante destacar o disposto no
art. 1.025 do NCPC, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Vale lembrar ainda que o juiz não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento. O que não pode deixar de fazer é enfrentar as matérias submetidas, o que no caso, foram enfrentadas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO
E,

NA PARTE CONHECIDA,

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000391-36.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES
e
OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Sabe-se que não se pode inovar em sede recursal, sendo vedada a arguição de fatos novos não debatidos
no primeiro grau de jurisdição, so
b pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. Esta inovação somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar acolhida para conhecer parcialmente do recurso.

2. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do CPC, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

3. Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer
parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.